Tribunal: TJDFT
Processo: 0010888-18.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AMPLIAÇÃO DO REGIME. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS MENORES. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.
2. A Lei 12.318/2010, a qual dispõe sobre a alienação parental, em seu artigo 2°, dispõe que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
3. Após longa tramitação do feito, na qual foram realizados Estudos Psicossociais, visitas e entrevistas com o Conselho Tutelar do domicílio de ambos os genitores, nomeação de perita para realização de terapia familiar, busca e apreensão dos menores em ambiente escolar, aplicação de multa à genitora e oitiva dos menores em Audiência, não entendo ter sido demonstrada a ocorrência de alienação parental.
4. O esforço para formação do vínculo afetivo entre pai e filhos deve ser envidado de todas as formas possíveis. Entretanto, em atenção à idade avançada dos menores e tendo eles manifestado a vontade assertiva de somente retomar o convívio com o genitor quando eles demonstrarem interesse, esta deve ser respeitada.
5. Recurso conhecido e não provido.